Tribunal: TJDFT
Processo: 0701026-27.2017.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. PERÍODO DE UM ANO APÓS A SUSPENSÃO PROCESSUAL. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. MEDIDA PROVISÓRIA No 1085/2020. INCLUSÃO DO ART. 206-A DO CÓDIGO CIVIL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA No 1 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (IAC No 1). PRAZO PRESCRICIONAL. NATUREZA MATERIAL. PRAZO DE CINCO ANOS (ART. 206, § 5o, I, DO CÓDIGO CIVIL – CC). INCIDÊNCIA. PRETENSÃO DO CRÉDITO. DÍVIDA LÍQUIDA DE INSTRUMENTO PARTICULAR. PRAZO DE SEIS MESES (ART. 59 DA LEI No 7.357/85). SIMPLES LIMITAÇÃO DA VIA EXECUTIVA. INAPLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. Nos termos dos arts. 921, III, § 1o ao 5o, e 924, V, do Código de Processo Civil – CPC (redação anterior à Lei no 14.195/2021), extingue-se a execução quando for declarada a prescrição intercorrente, cujo termo inicial é o término da suspensão do processo determinada pelo magistrado. Após recente alteração do Código Civil – CC pela Medida Provisória no 1.085/2021, incluiu-se o art. 206-A, com o seguinte teor “A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas neste Código e observado o disposto no art. 921 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 - Código de Processo Civil.”.
2. A tese firmada no julgamento Incidente de Assunção de Competência nos autos do REsp 1.604.412/SC (IAC no 1), dispõe que “Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002”.
3. O prazo prescricional aplicável possui natureza material, relacionada à satisfação do crédito, de acordo com a Súmula no 150 do Supremo Tribunal Federal. Não é o caso da prescrição para a ação executiva, que não interfere na pretensão de satisfação de crédito contido em cheque, instrumento particular, regulamentada pelo art. 206, § 5o, I, do CC: “Prescreve: (...) § 5o Em cinco anos: I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular”.
4. O prazo de seis meses do art. 59 da Lei no 7.357/85 (“Lei do Cheque”) apenas limita a opção do credor pela ação de execução direta de título executivo extrajudicial, sem a necessidade de comprovação ou origem da dívida nele descrita. A pretensão material não se extingue: o credor pode cobrar a dívida por outros meios processuais: ação de locupletamento ilícito (dois anos – art. 61 da Lei no 7.357/85), ação monitória (cinco anos – Súmula no 503 do STJ) e ação genérica, pelo procedimento comum (cinco anos – art. 206, §5o, I, do CC).
5. Não se aplica tampouco o prazo prescricional de 3 (três) anos do art. 206, § 3o, IV, do CC, que trata do enriquecimento sem causa, pois coincide com o lapso previsto no art. 61 da “Lei do Cheque”. Da mesma forma, a ausência de sua propositura não extingue a pretensão executória, pois ainda é possível ainda o ajuizamento de ação monitória ou ordinária.
6. O entendimento de que a prescrição intercorrente ocorre no prazo de seis meses vai de encontro aos princípios da isonomia e da razoabilidade: potencializa o desincentivo ao uso da ação executiva. Ao adotar tal interpretação, seria mais proveitoso ao credor deixar fluir o prazo de exigibilidade do cheque para ingressar com outras ações, pois disporia de mais tempo (cinco anos) para localização de bens do devedor em eventual cumprimento de sentença, o que não é o objetivo da fixação de prazos legais diferenciados.
7. No caso concreto, houve decisão suspensiva da execução pelo período de um ano, a partir de a partir de 08/04/2019. A contagem do prazo prescricional se iniciou, portanto, em 9/4/2020. Desconsiderou-se, corretamente, a fluência do prazo prescricional no período de 12/6/2020 até 30/10/2020, por imposição do art. 3o Lei no 14.010/2020.
8. Após o novo reinício da contagem, a partir de 31/10/2020, o juízo determinou a intimação das partes quanto à ocorrência da prescrição. Aplicável o prazo da prescrição de 5 (cinco) anos e computado o interregno anterior, restam 4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 26 (vinte e seis) dias para a sua consumação, a partir de 1o/11/2020. Logo, a prescrição intercorrente dar-se-á, em tese, apenas em 26/8/2025.
9. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Honorários advocatícios majorados.